Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligência no SISBAJUD, para bloqueio eletrônico de eventuais valores pertencentes ao executado. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que a consulta aos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, é meio lícito e possível a disposição do credor. Ressalta que, o acesso ao Sistema é exclusivo do Judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Destaca que a última consulta ao sistema foi realizada com transcurso de lapso temporal substancial. Assevera que esta Corte em casos análogos, proferiu diversas decisões no sentido de que o lapso temporal de mais de um ano, desde a última pesquisa e o novo requerimento é critério suficiente para deferir a realização de nova consulta para localização de bens em nome do devedor, até porque a execução tramita no interesse do credor, nos termos do artigo 797, da Lei Processual, que poderá requerer as diligências necessárias para a satisfação de seu crédito, inclusive ao Poder Judiciário para utilização dos sistemas conveniados.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2.3. Precedente do STJ: "(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...)”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).
3. Jurisprudência: “(...) 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. (...)”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020).
4. Agravo de instrumento provido.